Tribunal: TRF3
Processo: 5000472-60.2020.4.03.6121
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: JEAN MARCOS FERREIRA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
48/549)

5000472-60.2020.4.03.6121

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Juíza Federal ADRIANA DELBONI TARICCO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000472-60.2020.4.03.6121

RELATOR: JEAN MARCOS FERREIRA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: DANIR DA SILVA SIQUEIRA

ADVOGADO do(a) APELADO: ANDREA CRUZ - SP126984-A

ADVOGADO do(a) APELADO: FELIPE MOREIRA DE SOUZA - SP226562-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INSS. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo INSS contra acórdão que deu parcial provimento à sua apelação apenas quanto aos consectários legais e manteve o reconhecimento de tempo de serviço como guarda-mirim, sob alegação de omissão quanto à ausência de início de prova material do desvirtuamento da atividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão incorreu em omissão quanto à análise da prova do desvirtuamento da atividade de guarda-mirim e se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscussão do mérito da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à integração do julgado nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

O acórdão embargado enfrenta expressamente a controvérsia ao reconhecer o desvirtuamento da atividade de guarda-mirim com base em início de prova material e prova testemunhal robusta.

A decisão adota fundamentação suficiente para sustentar a conclusão, não havendo obrigação de enfrentar todos os argumentos das partes.

A pretensão do embargante consiste em obter nova apreciação da matéria já decidida, o que é incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

O prequestionamento exige a presença dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não sendo admitido quando ausentes tais pressupostos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta a matéria controvertida com fundamentação suficiente, ainda que não analise todos os argumentos das partes. 3. O prequestionamento não dispensa a demonstração de vício no julgado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDAPN no 843, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 23/04/2018; STJ, EDMS 8263/DF, Rel. Min. Jorge Scartezzini, DJ 09/06/2003; STJ, REsp 11.465-0/SP, Rel. Min. Demócrito Reinaldo, DJ 15/02/1993; STJ, EEERsp 1.338.942, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 03/04/2019; STF, AI 242.237-AgR/GO, Rel. Min. Sepúlveda Pertence; STF, RE 181.039-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000472-60.2020.4.03.6121

RELATOR: ADRIANA DELBONI TARICCO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: ANDREA CRUZ - SP126984-A

ADVOGADO do(a) APELADO: FELIPE MOREIRA DE SOUZA - SP118912-A

APELADO: DANIR DA SILVA SIQUEIRA

RELATÓRIO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

Trata-se de embargos de declaração opostos contra v. Acórdão que deu parcial provimento à apelação do INSS para que os juros de mora e a correção monetária considerem o previsto na EC no 113/2021, com as alterações promovidas pela EC no 136/2025, e o que vier a ser decidido pelo E. STF na ADI 7873 e negou provimento ao recurso adesivo da parte autora.

A ementa (ID 350601836):

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. GUARDA-MIRIM. ESTÁGIO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA EC No 113/2021. PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DO INSS. RECURSO ADESIVO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS contra sentença que julgou parcialmente procedente ação previdenciária para reconhecer períodos de labor como guarda-mirim, determinar sua averbação e conceder aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER, bem como recurso adesivo da parte autora visando ao reconhecimento de vínculo comum urbano no período exercido como estagiário junto à Caixa Econômica Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se devem ser mantidos os critérios fixados na sentença quanto aos juros de mora e à correção monetária incidentes sobre as parcelas vencidas do benefício; e (ii) estabelecer se é possível o reconhecimento, para fins previdenciários, do período laborado pela parte autora na condição de estagiário como tempo de contribuição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os consectários legais devem observar os critérios vigentes à época da liquidação do julgado, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, com aplicação do disposto na Emenda Constitucional no 113/2021, com as alterações promovidas pela Emenda Constitucional no 136/2025, bem como o que vier a ser decidido pelo Supremo Tribunal Federal.

4. A atividade exercida como estagiário possui natureza educativa, não configurando vínculo empregatício nem filiação automática ao Regime Geral de Previdência Social, sendo indispensável o recolhimento de contribuições como segurado facultativo para fins de cômputo do período.

5. A atividade de estagiário não caracteriza vínculo empregatício nem gera filiação automática ao RGPS, não ostentando a qualidade de empregada ou qualquer outra hipótese de segurado obrigatório, sendo necessária a contribuição na qualidade de facultativo, nos termos do art. 14 da Lei no 8.212/91. Inexistindo prova de recolhimento, não se reconhece o período como tempo de contribuição.

6. Existindo prova de desvirtuamento da atividade de guarda-mirim no período pretendido, é viável o reconhecimento do tempo de serviço.

7. Mantém-se, no mais, a sentença quanto ao reconhecimento dos períodos como guarda-mirim e à concessão da aposentadoria por tempo de contribuição, por estarem em consonância com o conjunto probatório dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso do INSS parcialmente provido. Recurso adesivo da parte autora desprovido.

Tese de julgamento:

1. Os juros de mora e a correção monetária nas condenações previdenciárias devem observar o regime estabelecido pela Emenda Constitucional no 113/2021, com aplicação do manual de cálculos vigente à época da liquidação.

2. A atividade de guarda-mirim não configura, em regra, tempo de serviço ou de contribuição, podendo ser reconhecida para fins previdenciários, quando houver prova do desvirtuamento das atividades.

3. A atividade de estagiário não caracteriza vínculo empregatício nem gera filiação automática ao RGPS.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201; Lei no 8.213/1991, arts. 25, II, 52 e 53; Lei no 8.212/1991, art. 14; Emenda Constitucional no 113/2021; Emenda Constitucional no 136/2025.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, ApCiv no 5008751-42.2018.4.03.6109, Rel. Des. Fed. Marcelo Vieira de Campos, 7a Turma, j. 09.12.2025; TRF3, ApCiv no 5005243-32.2020.4.03.6105, Rel. Des. Fed. Marcelo Vieira de Campos, 7a Turma, j. 23.08.2023.

O INSS, ora embargante (ID 361282039), aponta omissão, uma vez que não consta nos autos início de prova material do desvirtuamento da atividade de guarda-mirim.

Aduz o caráter socioeducativo das atividades.

Requer o prequestionamento da matéria.

Manifestação da parte autora (ID 362050093).

É o relatório.

VOTO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

Consigno que os embargos de declaração têm por finalidade atacar um dos vícios apontados pelo artigo 1.022 do CPC (obscuridade, contradição ou omissão), e, em alguns casos excepcionais, em caráter infringente, para correção de erro material manifesto ou de nulidade insanável, pois que são apelos de integração, e não de substituição.

Não assiste razão à embargante.

A Constituição Federal de 1988, na cláusula impositiva da fundamentação das decisões judiciais (art. 93, inciso X), não fez opção estilística. Sucinta ou laudatória, a fundamentação deve ser, apenas, exposta no vernáculo (STJ, AI no 169.073-SP-AgRg - Rel. Min. JOSÉ DELGADO).

Aliás, quanto aos Embargos de Declaração, a E. Corte Especial do C. Superior de Justiça assentou que:

“(...) 6. Os Embargos não constituem via própria para fazer prevalecer tese jurídica diferente da que foi acolhida no Acórdão quando, em sua essência e finalidade, não se dirigem à omissão ou outro vício, mas à nova declaração de efeito infringente. Os argumentos de que não foram dissecadas todas as variantes e possibilidades cogitadas pela defesa trazem como consequência a certeza de que pretendem os Embargos a declaração inversa do fundamento jurídico da decisão, o que impede à Corte renovar o julgamento para declarar o que constituiria nova manifestação de mérito em sentido contrário.

7. O julgamento dos Embargos não pode implicar acréscimo de razões irrelevantes à formação do convencimento manifestado no Acórdão. O Tribunal não fica obrigado a examinar todas as minúcias e possibilidades abstratas invocadas pela defesa, desde que decida sob fundamentos suficientes para sustentar a manifestação jurisdicional.

8. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem entendido que o que a Constituição exige é que o juiz ou tribunal dê as razões do seu convencimento, não estando ele obrigado a responder a todas as alegações dos réus, mas tão somente àquelas que julgar necessárias para fundamentar sua decisão: STF, Primeira Turma, AI 242.237 - AgR/GO, Rel. Min. Sepúlveda Pertence; RE 181.039-AgR/SP, Rel. Ministra Ellen Gracie.

9. A manifestação da Corte Especial consubstancia julgamento de mérito no qual as questões jurídicas foram enfrentadas, adotados os fundamentos e a legislação aplicável, sendo rejeitados, em consequência, os demais argumentos trazidos pelo recorrente. O voto está devidamente embasado e não há contradição entre os fatos e o direito aplicado. A Corte não é obrigada a dizer por que os argumentos suscitados são dispensáveis frente àqueles que realmente fundamentaram sua decisão, pois a motivação implícita representa que a adoção de uma tese incompatível com outra implica rejeição desta, de forma tácita, o que tem respaldo na jurisprudência (STF, HC 76.420/SP, Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ 14/8/98).

(...)

12. Consoante pacífico entendimento de doutrina e da jurisprudência, não precisa o Tribunal reportar-se a todos os argumentos trazidos pelas partes, pois, ao acolher um argumento bastante para a sua conclusão, não terá de dizer se os outros, que objetivam o mesmo fim, são procedentes ou não.

(...)

(STJ, Corte Especial, EDAPN no 843, DJe: 23/04/2018, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, grifei).

O v. Acórdão expressamente destacou (ID 357811516):

(...)

DO RECONHECIMENTO DO TEMPO COMUM.

No caso concreto, pretende a parte autora o reconhecimento dos intervalos em que exerceu atividade de guarda mirim (01/08/1979 a 05/11/1980 e de 06/11/1980 a 10/09/1984) e o intervalo em que fora estagiário no Caixa Econômica Federal (15/10/1984 a 14/04/1986).

Quanto aos períodos de 01/08/1979 a 05/11/1980 e de 06/11/1980 a 10/09/1984, para demonstrar seu direito, apresentou cópia de certidão emitida pela Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos, atestando que em 01/08/1979 a parte autora passou a ser atendido pelo Núcleo de Serviço Social de Santo Antonio de Pádua, no programa de guarda mirim sob a matrícula 792.700-7, tendo permanecido no programa até 05/11/1980, quando foi transferido para o programa patrulheirismo, hoje programa de trabalho protegido na adolescência. Informa que em ambos os programas recebia bolsa-auxílio, uniforme, alimentação e remuneração no período de 01/08/1979 a 10/09/1984, quando foi desligado (ID 267615088, fls. 08).

Cumpre destacar que as atividades exercidas na qualidade de “guarda-mirim” têm finalidade precípua de inclusão social e educativa, com vistas à aprendizagem para uma futura inserção no mercado de trabalho, não se confundindo com relação de emprego, razão pela qual, em regra, não devem ser computadas como tempo de serviço/contribuição.

Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA ESPECIAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. GUARDA-MIRIM. CARTEIRO. DILAÇÃO PROBATÓRIA DESNECESSIDADE. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. MAJORAÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA.

1. A atividade de guarda-mirim não gera vínculo empregatício, fugindo à relação de emprego definida, nos termos do artigo 3o da CLT e, em conseqüência, não deve ser computada como tempo de serviço/contribuição. Logo, no que se refere ao período em que o requerente atuou como guarda-mirim, é dispensável a complementação da produção de qualquer prova acerca de tal atividade, seja ela documental ou testemunhal.

2. A especialidade do tempo de trabalho é reconhecida por mero enquadramento legal da atividade profissional (até 28/04/95), por meio da confecção de informativos ou formulários (no período de 29/04/95 a 10/12/97) e via laudo técnico ou Perfil Profissiográfico Previdenciário (a partir de 11/12/97).

3. Consoante dispõe o art. 373, I, do CPC/2015, o ônus probatório quanto aos fatos alegados cabe à parte autora, a quem compete diligenciar visando à obtenção dos documentos necessários, comprobatórios da especialidade suscitada.

4. No tocante ao período de labor como carteiro junto à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (de 23/03/1994 a 08/11/2019), o autor juntou aos autos o PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário, ID 252846973), o qual não contém indicação de exposição a quaisquer fatores de risco ou agentes nocivos em seu ambiente de trabalho.

5. O documento contemporâneo ao contrato de trabalho demonstra quais eram os eventuais fatores de riscos ambientais a que estava exposto o autor e, atualmente, a realização de perícia ou outra prova não seria capaz de contradizê-lo ou demonstrar com tanta fidedignidade quais eram as condições de trabalho àquela época.

6. Acrescente-se que, ainda que fosse o caso de produção de prova pericial na presente hipótese, quanto à invocada exposição ao “calor excessivo”, enfatizado nas razões recursais, não há sequer pertinência de realização de perícia in loco, considerando que o eventual reconhecimento da especialidade depende da comprovação de calor proveniente de “fontes artificiais”, caso superados os limites de tolerância estabelecidos na NR-15 aprovada pela Portaria/MTE n.o 3.214/78, em observância aos Decretos 2.172/97 e 3.048/99, o que, definitivamente, não é a situação dos autos.

7. Nesse contexto, é desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual rejeito a alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, devendo ser mantido integralmente o julgamento proferido na Primeira Instância.

8. Sucumbência recursal. Honorários de advogado majorados. §11o do artigo 85 do CPC/2015. Suspensão da exigibilidade da cobrança, nos termos do § 3o do artigo 98 da Lei Processual em vigor.

9. Apelação não provida.

(ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL / SP 5005243-32.2020.4.03.6105, Relator Desembargador Federal MARCELO VIEIRA DE CAMPOS, 7a Turma, Data do julgamento: 23/08/2023, DJEN 29/08/2023) (Grifos acrescidos)

Entretanto, caso seja comprovado o desvirtuamento do caráter socioeducativo da atividade desempenhada, é possível o reconhecimento do tempo de serviço. Nesse aspecto:

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RETORNO DOS AUTOS PARA NOVO JULGAMENTO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO/CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE DE GUARDA MIRIM. DESVIRTUAMENTO. EQUIPARAÇÃO A SEGURADO EMPREGADO. CÔMPUTO COMO TEMPO DE SERVIÇO, PARA FINS PREVIDENCIÁRIOS. POSSIBILIDADE. IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS. DIB. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUAL DE CÁLCULOS NA JUSTIÇA FEDERAL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. SUCUMBÊNCIA RECURSAL.

1. São requisitos para a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição, de acordo com os arts. 52 e 142 da Lei 8.213/91, a carência e o recolhimento de contribuições, ressaltando-se que o tempo de serviço prestado anteriormente à Emenda Constitucional 20/98 equivale a tempo de contribuição, a teor do seu art. 4o.

2. Os serviços da guarda-mirim são prestados mediante oferta de alimentação, material, uniforme, ajuda de custo para a manutenção pessoal e escolar do assistido, fugindo à relação de emprego definida nos termos do artigo 3o da CLT.

3. Existência de vínculo semelhante ao de natureza empregatícia (art. 11, I, a, Lei 8.213/91), mediante o desvirtuamento do caráter socioeducativo da atividade desempenhada pela parte autora como guarda mirim, o que permite o reconhecimento do tempo de serviço na atividade de guarda-mirim para fins previdenciários.

4. O autor cumpriu o requisito temporal e a carência prevista na Lei de Benefícios, fazendo jus à aposentadoria por tempo de serviço integral, nos termos do art. 201, §7o, I, da Constituição da República.

5. DIB na data do requerimento administrativo.

6. Juros e correção monetária. Aplicação dos índices previstos no capítulo 4.3, do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, alterado pela Resolução CJF no 784/2022, de 08 de agosto de 2022, ou daquele que estiver em vigor na data da liquidação do título executivo judicial.

7. Sucumbência recursal. Honorários de advogado majorados em 2% do valor arbitrado na sentença. Artigo 85, §11, Código de Processo Civil/2015.

8. Apelação não provida.

(ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL 5008751-42.2018.4.03.6109, 7a Turma, Relator(a): Desembargador Federal MARCELO VIEIRA DE CAMPOS, Julgamento: 09/12/2025, DJEN Data: 17/12/2025). (grifos acrescidos)

Destaca-se também que o aluno aprendiz é aquele que, em Escola Pública Profissional, exerce atividades profissionais, sendo possível o cômputo do seu tempo de serviço, desde que comprovada a retribuição pecuniária à conta do Orçamento, ainda que indireta, diferindo do caso dos autos.

Analisando as provas nos autos, verifico que restou demonstrado o exercício de atividade do guarda mirim nos termos da certidão emitida pela entidade gestora, bem como restou demonstrado o desvirtuamento das atividades comprovado pelo depoimento das testemunhas JOSÉ GERALDO MENDES e SAULO GUSSANI GABRY, que afirmaram ter o autor laborado como aprendiz, usando uniforme e vinculado à Fundação Estadual de Educação do Menor - FEEM-RJ e no exercício de atividades equivalentes às dos escriturários.

Assim, não merece reparo o reconhecimento do labor nos intervalos de 01/08/1979 a 05/11/1980 e de 06/11/1980 a 10/09/1984.

Quanto ao intervalo de 15/10/1984 a 14/04/1986, a documentação indica houve o exercício da atividade na condição de estágio junto à Caixa Econômica Federal, com intermediação do Centro de Integração Empresa-Escola – CIEE (ID 267615088, fls. 10/12).

Observo que a testemunha SAULO GUSSANI GABRY, informa ter conhecido a parte autora durante seu estágio, também gerido pelo CIEE. Informa que durante seu labor possuía horário menor e com pagamento creditado em conta corrente.

Assim, o depoimento da testemunha demonstra não haver desvios durante a vigência do contrato de estágio administrado pelo CIEE.

O “estágio é ato educativo supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho que visa à preparação para o trabalho produtivo de educandos que estejam frequentando o ensino regular em instituições de educação superior, de educação profissional, de ensino médio, da educação especial e dos anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional da educação de jovens e adultos", conforme artigo 1o, da Lei no 11.788/2008.

Ele tem como objetivo o aprendizado para futuro ingresso no mercado de trabalho, inexistindo vínculo empregatício de qualquer natureza entre a empresa contratante e o estagiário, cabendo à empresa apenas o pagamento de bolsa durante o período de estágio, de acordo com o § 2o, do artigo 1o e artigo 3o, da referida lei de estágios.

Logo, a atividade de estagiário não caracteriza vínculo empregatício nem gera filiação automática ao RGPS, não ostentando a qualidade de empregada ou qualquer outra hipótese de segurado obrigatório, sendo necessária a contribuição na qualidade de facultativo, nos termos do art. 14 da Lei no 8.212/91. Inexistindo prova de recolhimento, não se reconhece o período como tempo de contribuição.

Desse modo, computando-se os períodos, verifica-se que, na data do requerimento administrativo (28/01/2019), a parte autora totalizou o tempo necessário para a concessão do benefício da aposentadoria por tempo de contribuição, conforme planilha anexa.

A certidão emitida pelo órgão público responsável é início de prova material suficiente para analisar a questão do labor do guarda-mirim.

Ademais, as provas testemunhais se mostraram robustas quanto aos desvios de função durante o exercício das atividades.

Não há, portanto, qualquer vício no v. Acórdão. Pedido e fundamento jurídico são institutos processuais distintos. O Poder Judiciário, pela iniciativa das partes, está vinculado a decidir a lide, em regra, nos termos do pedido. Mas a decisão fica sujeita a qualquer fundamento jurídico.

No caso, os embargos não demonstram a invalidade jurídica da fundamentação adotada no v. Acórdão. Pretendem, é certo, outra. Não se trata, então, da ocorrência de vício na decisão da causa, mas de sua realização por fundamento jurídico diverso da intelecção da parte.

Na realidade, o que se pretende, através do presente recurso, é o reexame do mérito da decisão da Turma, o que não é possível em sede de embargos de declaração. Confira-se:

“PROCESSO CIVIL - MANDADO DE SEGURANÇA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ART. 535, DO CPC - SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DA EXTINTA SUDAM - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - PENA DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO - NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE - REJEIÇÃO.

1 - Tendo o acórdão embargado reconhecido a insuficiência de comprovação do direito líquido e certo, salientando a necessidade de dilação probatória, revestem-se de caráter infringente os embargos interpostos a pretexto de omissão e prequestionamento, uma vez que pretendem reabrir os debates meritórios acerca do tema.

2 - Por prerrogativa do dispositivo processual aventado, os Embargos de Declaração consubstanciam instrumento processual adequado para excluir do julgado qualquer obscuridade ou contradição ou, ainda, suprir omissão, cujo pronunciamento sobre a matéria se impunha ao Colegiado, integralizando-o, não se adequando, todavia, para promover o efeito modificativo do mesmo. Inteligência do art. 535 e incisos, do Código de Processo Civil.

3 - Precedentes (EDREsp nos 120.229/PE e 202.292/DF).

4 - Embargos conhecidos, porém, rejeitados”.

(STJ, 3a seção, EDMS 8263/DF, DJ 09/06/2003, Rel. Min. JORGE SCARTEZZINI).

No tocante ao prequestionamento, cumpre salientar que, mesmo nos embargos de declaração opostos com este propósito, é necessária a observância aos requisitos previstos no artigo 535, do Código de Processo Civil de 1973, ou do artigo 1.022, do Código de Processo Civil de 2015. Tal necessidade é reconhecida há muito pela jurisprudência:

“(...) Mesmo nos embargos de declaração com fim de prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida, contradição, omissão e, por construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro material). Esse recurso não é meio hábil ao reexame da causa”

(STJ, 1a Turma, REsp. 11.465-0-SP, DJ 15/02/1993, Rel. Min. DEMÓCRITO REYNALDO).

E, em termos recentes, da 1a Seção do C. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. DEMONSTRAÇÃO DE MERA IRRESIGNAÇÃO. REITERAÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM CARÁTER PROTELATÓRIO. ELEVAÇÃO DA MULTA PARA 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. DEPÓSITO PRÉVIO DO VALOR DA MULTA. CONDIÇÃO PARA INTERPOSIÇÃO DE QUALQUER RECURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os supostos vícios indicados pelo embargante nestes terceiros embargos de declaração já foram alegados e examinados nos julgamentos anteriormente proferidos nestes autos.

2. No que tange à irresignação do embargante com uma alegada não aplicação do Decreto-Lei n. 467/1969, bem como com a alteração proposta pela Lei n. 12.689/2012, e a sua aplicação combinada com o disposto pela Lei n. 5.517/1968, foram expressamente analisadas no julgamento dos primeiros embargos de declaração (e-STJ, fl. 787).

3. Quanto a uma suposta não aplicação do Decreto n. 5.053/2004, tal matéria já foi abordada no acórdão que julgou o recurso especial (e-STJ, fl. 377) e foi novamente examinada no julgamento dos segundos embargos declaratórios (e-STJ, fl. 785).

4. Quanto à alegação de que o acórdão incorreu em contradição ao dizer que "não existe venda sem dispensação", trata-se, como dito no julgamento dos segundos embargos declaratórios, de nada mais do que mera irresignação, tendo sido a matéria expressamente examinada no julgamento dos primeiros embargos (e-STJ, fl. 612).

5. No que pertine ao pleito de anulação, por afronta ao devido processo legal e ao contraditório, em virtude de o acórdão "não estender a abrangência da discussão a outro recurso, não aceitar o ingresso de terceiros interessados e se manter restrito às razões do julgado, sem análise de legislação aplicável à matéria", trata-se, mais uma vez, de mera irresignação contra decisões que já foram tomadas há bastante tempo, antes mesmo do julgamento do recurso especial, e que deveriam ter sido impugnadas no momento apropriado, o que não ocorreu. É o que se deu, por exemplo, com a decisão que indeferiu o ingresso do Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV como litisconsorte necessário (e-STJ, fls. 337-338), e com a decisão que indeferiu o pedido de retirada do feito de pauta, bem como o de realização de audiência pública (e-STJ, fls. 360-361).

6. Quanto ao pedido de provimento dos embargos para fins de pré-questionamento, não merece melhor sorte, pois apenas agora, nos terceiros embargos de declaração, o embargante aponta dispositivos constitucionais violados, quando já deveria tê-lo feito nas várias oportunidades que teve antes. Não se conhece de tal alegação, portanto, por absolutamente extemporânea. Não se pode admitir que os embargos sejam manejados para ventilar, de forma inadequada e intempestiva, matérias novas, que já deveriam ter sido suscitadas em tempo hábil.

7. A insurgência revela a reiteração de embargos de declaração com propósito manifestamente protelatório, justificando a elevação da sanção anteriormente imposta para 10% (dez por cento), com base no art. 1.026, § 3o, do CPC/2015.

8. Embargos de declaração rejeitados, reconhecendo-se a reiteração de sua oposição com caráter manifestamente protelatório, elevando-se a multa anteriormente aplicada para 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionada ao depósito prévio do valor da multa”.

(STJ, 1a Seção, EEERSP 1.338.942, DJe: 03/04/2019, Rel. Min. OG FERNANDES, grifei).

Por tais fundamentos, rejeito os embargos de declaração do INSS.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INSS. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo INSS contra acórdão que deu parcial provimento à sua apelação apenas quanto aos consectários legais e manteve o reconhecimento de tempo de serviço como guarda-mirim, sob alegação de omissão quanto à ausência de início de prova material do desvirtuamento da atividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão incorreu em omissão quanto à análise da prova do desvirtuamento da atividade de guarda-mirim e se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscussão do mérito da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à integração do julgado nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

O acórdão embargado enfrenta expressamente a controvérsia ao reconhecer o desvirtuamento da atividade de guarda-mirim com base em início de prova material e prova testemunhal robusta.

A decisão adota fundamentação suficiente para sustentar a conclusão, não havendo obrigação de enfrentar todos os argumentos das partes.

A pretensão do embargante consiste em obter nova apreciação da matéria já decidida, o que é incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

O prequestionamento exige a presença dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não sendo admitido quando ausentes tais pressupostos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta a matéria controvertida com fundamentação suficiente, ainda que não analise todos os argumentos das partes. 3. O prequestionamento não dispensa a demonstração de vício no julgado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDAPN no 843, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 23/04/2018; STJ, EDMS 8263/DF, Rel. Min. Jorge Scartezzini, DJ 09/06/2003; STJ, REsp 11.465-0/SP, Rel. Min. Demócrito Reinaldo, DJ 15/02/1993; STJ, EEERsp 1.338.942, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 03/04/2019; STF, AI 242.237-AgR/GO, Rel. Min. Sepúlveda Pertence; STF, RE 181.039-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração opostos pelo INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ADRIANA DELBONI TARICCO

Relatora do Acórdão